Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-09.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. DANO MATERIAL. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), com fixação de penas privativas de liberdade, substituição por restritivas de direitos para um dos réus, e imposição de indenização mínima. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, fixação da pena no mínimo legal, regime mais brando, a substituição da pena ou concessão de suspensão condicional da pena, além dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a suficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime; (ii) examinar a possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial;
(iii) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e agravantes;
(iv) avaliar a possiblidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena;
(v) conceder regime mais branco e a gratuidade da justiça
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por meio de provas testemunhais, documentos policiais, laudos periciais e confissão de um dos corréus.
4. Desnecessária a perícia técnica para comprovação do rompimento de obstáculo, quando há outros meios probatórios, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. As qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo foram corretamente reconhecidas, sendo uma delas utilizada para qualificar o delito e a outra para agravar a pena-base, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Se a acusada padece de maus antecedentes e é reincidente, não há possibilidade de fixar a pena no mínimo legal.
7. O regime prisional semiaberto é proporcional, diante da pena arbitrada, da culpabilidade e dos antecedentes, além da reincidência.
8. Conforme os artigos 44 e 77 do Código Penal, a acusada não preenche os requisitos legais para concessão dos benefícios mencionados, ainda mais quando portadora de maus antecedentes e reincidente.
9. O valor da indenização material deve ser reduzido de ofício, em respeito às provas colacionadas ao processo, com incidência de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o efetivo prejuízo, por se tratarem de consectários legais da condenação.
10. Não há óbice para a fixação, de ofício, dos juros de mora e da correção monetária, uma vez que tais encargos são consectários legais da condenação e constitui questão de ordem pública, sem que, com isso, ocorra reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.
11. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido. Fixação de juros e correção monetária de ofício.
Tese de julgamento:
“A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial, desde que comprovada por outros meios de prova robustos. A fixação de indenização por danos materiais deve observar os valores efetivamente comprovados nos autos, com incidência de juros e correção monetária, por constituírem consectários legais da condenação”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 44, 59, 61, 65, 70, 77 e 155, § 4o, I e IV, do Código Penal; art. 387, IV, do Código de Processo Penal; arts. 322, § 1o, do Código de Processo Civil; art. 398 do Código Civil; Súmulas 43 e 54 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: REsp 2.172.321/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, STJ, 24/6/2025; AgRg no AREsp 2.836.123/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, STJ, 3/6/2025; AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, STJ, 27/3/2023; Acórdão 2006850, 0700500-09.2021.8.07.0005, rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, TJDFT, 5/6/2025.